Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702372-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho por SERGIO GOVEA PEREIRA, contra ato do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que recebeu a denúncia oferecida em seu desfavor. Informa que os fatos a que faz menção neste writ referem-se aos processos n. 0706674-26.2024.8.07.0006 e 0717500-48.2023.8.07.0006. Relata que procurou a Defensoria Pública de Sobradinho/DF para obter orientações a respeito de como proceder em relação a diversos fatos atentatórios à sua honra, sendo informado que deveria abrir 10 (dez) ocorrências policiais, entendendo a pessoa que o recebeu haver motivo para ingresso de queixa-crime contra seus detratores, o que providenciou em 2/3/2023. Assevera que cada ocorrência narrou fatos documentalmente comprovados e capazes de ensejar causa de pedir válida, mas a Defensoria Pública ingressou com apenas uma queixa-crime, em 24/5/2023, autuada sob o número 0706644-25.2023.8.07.0006. Aduz que os fatos que embasam as ocorrências deram-se em 14/12/2022, decaindo do direito de ingressar com a referida queixa em 14/7/2023. Narra que, em novembro daquele ano, recebeu telefonema da 13a Delegacia de Polícia para tratar das ocorrências registradas, gravando a conversa que teve com a agente Mariana Nogueira. Explana que o diálogo foi amistoso entre as partes, mas, após a ligação, a agente assentou nos respectivos termos circunstanciados que o paciente teria manifestado o interesse em renunciar ao seu direito de representação, o que é inverídico e, ademais, o direito já havia decaído à época do telefonema. Registra que reclamou da inverdade lançada nos autos, por prejudicar o direito à fé pública e de não investigação de crime de ação privada, o que levou o Ministério Público a abrir, de ofício, uma notícia de fato para apurar as irregularidades praticadas pela Polícia Civil na emissão de termo circunstanciado com informação inverídica. Tal providência deu causa à instauração de processo administrativo disciplinar que concluiu pela inocência da agente, levando o Ministério Público a solicitar abertura de inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática de crime de denunciação caluniosa. Noticia que foi indiciado e, em seguida, denunciado ilegalmente, sendo a denúncia recebida pelo juiz igualmente de forma ilegal, consumando-se o crime de abuso de autoridade por todos esses agentes públicos que assim agem contra o paciente, em formação de quadrilha, sem qualquer possibilidade de alegação de excludente de ilicitudes. Alega que, na resposta a acusação, sua defesa trouxe a lume e comprova documentalmente quatro teses preliminares que, de plano, ensejariam a suspensão compulsória do processo e a absolvição sumária do paciente, inclusive a prova de que, em seu depoimento, a policial civil confessou que cometeu o crime de falsidade ideológica, mediante dolo específico; contudo, o juízo se absteve de apreciar referidas teses. Discorre sobre o processo penal, os princípios que o regem e a fé pública que permeia atos e documentos públicos. Sustenta a inépcia da denúncia, mediante os argumentos que apresenta, bem como a nulidade da decisão que a recebeu, por apresentar fundamentação suficiente e não se ater que os elementos de prova que instruem a peça acusatória são insuficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, baseando-se em inquérito policial ilegal. Aponta nulidade também na decisão que apreciou a resposta à acusação, por carência de fundamentação, abordando os pontos que considera não foram bem enfrentados pelo juízo ou foram abordados de forma equivocada. Ressalta que, desde 2018, é vítima de assédio judicial por parte do Poder Judiciário, agindo todas as autoridades de forma a atingir ilegalmente seu patrimônio e sua liberdade, narrando fatos que o levam a pensar dessa forma. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato trancamento da ação penal n. 0706674-26.2024.8.07.0006, convalidando-se seus efeitos no julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na alegação de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa ante a rejeição pelo juízo das teses apresentadas, formulados na resposta à acusação. Não há justa causa para a impetração, pois o impetrante/paciente não se encontra obstado em seu direito de ir e vir. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos causa de excepcionalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de admitir o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus como medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Trago a destaque julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) “(...)2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime (...)” (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023). Na hipótese dos autos, foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta do paciente, que teria imputado o delito de falsidade ideológica à policial civil Mariana, nos autos do processo n. 0717500-48.2023.8.07.0006, cometendo, em tese, o crime de denunciação caluniosa, concluindo, a autoridade policial, pela existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do delito (Inquérito policial n. 390/2024-13a DP, ID 1396232206 e 217286773). Com base nesses elementos incipientes de prova, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, em 19/12/2024, imputando a Sergio Govea Pereira a prática, em tese, do crime previsto no art. 339 do CP (ID 221514858). Ao contrário do que alega a defesa, a denúncia contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e está acompanhada de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva (ID 221514858). A certeza da materialidade e da autoria dos delitos somente será exigida quando do julgamento do mérito da causa, prevalecendo, nesta fase incipiente, o princípio do in dubio pro societate. Acerca do tema, cito julgados proferidos por este e. Tribunal: “HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. 2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu - inclusive narrando o período, o lugar e a forma como desenvolvidas as ações, com a narrativa de que foram praticadas com o mesmo modus operandi da primeira -, e com a indicação do paciente como sendo o autor do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, nos moldes do exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1377799, 07299484220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate. 2. Havendo elementos idôneos para a denúncia, ainda que a conclusão do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar ausência de justa causa para a persecução criminal, uma vez que, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348133, 07062978220208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, assim, a análise da prova produzida no inquérito e o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus. No que concerne à alegação de nulidade do ato que recebeu a denúncia e, do que rejeitou as teses ventiladas na resposta à acusação, melhor sorte não socorre ao impetrante/paciente. A denúncia foi recebida em 8/1/2025 por decisão exarada nos seguintes termos (ID 222212079): “Vistos, etc. Tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre o(a)(s) acusado(a)(s), considerados os elementos até aqui colhidos nos autos que demonstram a figura da justa causa, RECEBO A DENÚNCIA. Proceda-se à citação e intimação do(a)(s) acusado(a)(s), para responder(em), por escrito e por intermédio de patrono devidamente constituído ou da Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias, à presente acusação, podendo, para tanto - e se quiser(em) - arguir preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) testemunhas, qualificando-as e requerendo as suas intimações, quando necessário, assim como ao pedido formalizado de fixação de valor mínimo reparatório à(s) vítima(s) em decorrência da prática da(s) infração(ões). Advirta-se, desde logo, o(a)(s) acusado(a)(s) que, em relação à apresentação dos documentos, a sua instrução deverá ocorrer por ocasião da resposta, salvo, em qualquer tempo, em se tratando de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Quando do cumprimento do mandado o Sr. Oficial de Justiça deverá cientificar o(a)(s) acusado(a)(s) de que o(a)(s) mesmo(a)(s) deverá(ão) indicar advogado (fornecendo o nome completo e o número da OAB ao Sr. Oficial de Justiça, quando de sua citação), ou informar(em), desde logo, se pretende(m) ser defendido(a)(s) por Núcleo de Assistência Jurídica, ficando, também, ciente(s) de que se o advogado constituído não apresentar a resposta dentro do prazo legal, fica nomeada, desde já, a Defensoria Pública, para oferecimento da resposta e patrocínio de sua(s) defesa(s). O(A)(s) acusado(a)(s) deverá(ão), ainda, ser advertido(a)(s) acerca da obrigação de manter(em) seu(s) endereço(s) sempre atualizado(s) em cartório, sob pena de o processo seguir sem a sua presença, acaso se encontre(m) solto(a)(s), com o respectivo decreto da revelia. Atente a Secretaria deste Juízo de que o(a)(s) ofendido(a)(s) será(ão) comunicado(a)(s) dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do(a)(s) acusado(a)(s) da prisão, estando este(a)(s) acautelado(a)(s), da designação de data para audiência e da sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou a modifiquem, tudo em cumprimento à determinação constante no § 2o do artigo 201 do Código de Processo Penal, exceto se o(a) mesmo(a)(s) - quando de sua oitiva em Juízo - declarar(em), expressamente, seu desinteresse em obter referidas informações processuais. Após a apresentação de resposta, venham-me os autos conclusos para manifestação na forma dos artigos 397 e 399, ambos do Código de Processo Penal. Atualize-se e esclareça-se a folha penal do(a)(s) acusado(a)(s). Expeçam-se as diligências necessárias.” - grifei Verifica-se que, apesar de sucinta, a decisão traz fundamentação suficiente para justificar o recebimento da denúncia, vislumbrando justa causa nos elementos de prova até então colhidos que indicam a materialidade e os indícios de autoria que recaem sobre o acusado. Notadamente, o art. 396 do CPP não exige formalidade específica para o ato de recebimento da denúncia, ao passo em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de decisão de natureza interlocutória que não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. INSIGNIFICÂNCIA. FLAGRANTE ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. PERSECUÇÃO PENAL MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de (sic) (...) 5. Mister se faz reconhecer a presença de lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito que é imputado ao paciente, restando atendidas as condições para a deflagração da persecução penal. (...) 7. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 8. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios e exercer o direito de defesa de forma ampla. Decerto, presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal. 9. Forçoso destacar, ainda, que tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 10. A absolvição sumária demanda a demonstração inequívoca de uma das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, o que não ocorre na hipótese. A partir do cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, as instâncias ordinárias constataram a presença de indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal, destacando ser precipitada a conclusão de que foi legítima a privação da liberdade da vítima. Maiores considerações sobre o tema exigiriam revolvimento de provas, o que não se admite na via do mandamus. 11. Malgrado as relevantes razões da defesa, as questões ora deduzidas e as circunstâncias que envolveram o crime devem ser valoradas ao longo da instrução processual, em cognição vertical e exauriente. 12. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 813.083/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) - grifei Infere-se do referido julgado que não se exige motivação profunda ou exauriente na decisão que rejeita as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação. E cabe aqui registrar que o juízo ora indicado como coator, dentro dos exíguos limites deste início da persecução penal, enfrentou os argumentos defensivos de forma suficientemente motivada e fundamentada. Confira-se (ID 223180053): “Vistos, etc. Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público, no exercício de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de SERGIO GOVEA PEREIRA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe o cometimento em tese do crime descrito no artigo 339 do Código Penal, porquanto, em suma, teria, no dia 29 de dezembro 2023, no Fórum de Sobradinho, em horário que não se pode precisar, de forma livre e consciente, dado causa à instauração de Inquérito Policial, procedimento investigatório criminal, imputando crime a M. N. N. J. F. crime de que o sabe inocente. Na peça acusatória há a notícia que: “Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, SERGIO GOVEA manifestou-se nos autos de no 0717500-48.2023.8.07.0006 informando que a policial civil M. N. N. J. F. teria cometido naquele feito o crime de falsidade ideológica, porquanto esta teria consignado no Boletim de Ocorrência após o contato telefônico por ela procedido a renúncia do comunicante. O denunciado consignou, de forma expressa naqueles autos, que a agente de polícia civil subverteu a verdade e fez constar uma renúncia por ele não externalizada, e tal fato teria induzido à erro a magistrada e o membro do Ministério Público. Asseverou que o crime de falsidade ideológica seria de ação penal pública incondicionada e ainda haveria sido praticado por agente público no exercício de suas funções. Reiterando a conduta criminosa imputada à vítima. A comunicação deu ensejo à Notícia de Fato no 08192.007109/2024-55 distribuída ao Ministério Público, que encaminhou o procedimento iniciado a partir de provocação do denunciado para a Autoridade Policial com o fito de apurar a conduta por ele imputada a agente pública. Foram instaurados os seguintes procedimentos apuratórios pela Corregedoria da Polícia Civil sob o no SEI 19.04.4106.0003521/2024-48, SEI 00052-00001604/2024-16 e SEI no 19.04.4106.0016273/2024-94, oportunidade em que não foram constatadas quaisquer ações irregulares ou ilegais pela agente vítima, evidenciando a improcedência da imputação realizada pelo denunciado. Quando ouvido na fase inquisitiva para elucidação dos fatos SERGIO reiterou que a vítima teria cometido o crime de falsidade ideológica, e poderia oferecer queixa-crime em desfavor do denunciado.” A denúncia, por preencher os requisitos de sua admissibilidade, foi recebida pelo Juízo, conforme decisão constante nos autos. Angularizada a relação jurídico-processual, o acusado apresentou resposta, ID retro, arguindo, em preliminar, nulidade do ato decisório que recebeu a denúncia, por ausência de fundamentação, inépcia da denúncia e ausência de justa causa à persecução penal, com a consequência absolvição sumária. Em relação à preliminar de nulidade do ato decisório que recebeu a denúncia, observa-se a existência de um minus bastante de fundamentação a possibilitar o início da persecução penal, porquanto se asseverou a existência de indícios de autoria e materialidade dos fatos. Deve-se pontuar, inclusive, para a manutenção da equidistância, que a autoridade judiciária, no ato que recebe a denúncia, deva agir com parcimônia, sob pena de se antecipar a um juízo de mérito, não sendo prudente, pois, fazer análise antecipada dos elementos até então produzidos nos autos. Para o contexto, identifica-se o depoimento da ofendida que, no seu bojo, traz o relato dos fatos indicados como delituosos. De outra banda, ao se analisar a denúncia, pode-se verificar o atendimento mínimo aos requisitos legais, com a descrição possível quanto aos fatos e as circunstâncias do suposto cometimento do ilícito. Há a descrição da causa de pedir, ou seja, o fato da vida, como delineado na denúncia, atendendo-se, pois, minimante ao que se mostra exigível pela norma procedimental, a ser permitir por parte da ré o exercício ao seu direito de ampla defesa e ao contraditório. Respeitado o predicado do artigo 41 do Código de Processo Penal, é de se rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia. A suposta conduta atribuída ao acusado mostra-se formal e materialmente típica, subsumindo-se em tese ao tipo penal incriminador contido na peça de ingresso. Dos elementos informativos carreados para os autos existe a figura da justa causa, pois essa se consubstancia no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente em suas causas excludentes e quiçá de culpabilidade. Tocante à absolvição sumária, conforme inteligência do artigo 397 do Código de Processo Penal, somente terá assento quando for manifesta a existência de causa excludente de ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, o fato narrado não constituir crime e/ou extinta a punibilidade do agente. Para a hipótese, não se descortina nenhuma das hipóteses legais mencionadas, de sorte a ensejar a extinção prematura do feito, cujas circunstâncias dependam da instrução probatória e a incursão sobre o mérito da demanda. Portanto, presentes os pressupostos de constituição e de validade regular do processo, além das condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, sem nulidade a serem declaradas ou sanadas pelo Juízo, impõe-se a persecução penal. Designe-se, pois, data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas, requisitando-se, se for o caso. Expeçam-se as diligências necessárias, observadas as cautelas legais.” As decisões, portanto, preenchem o requisito da fundamentação, de que trata o art. 93, IX, da Constituição Federal, não se vislumbrando nulidade alguma que leve ao trancamento prematuro da ação penal. Destarte, cabe à defesa do impetrante/paciente demonstrar no curso da instrução criminal a ausência de dolo específico em sua conduta, por meio dos instrumentos de prova que estão ao seu alcance. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2025 17:37:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator